Tribunal: TJMT
Processo: 1042148-73.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042148-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO CARLOS SBORCHIA - CPF: 327.544.349-68 (APELANTE), ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), DANYLO OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 037.002.801-57 (ADVOGADO), SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA - CPF: 842.271.689-53 (APELANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHAS DO SUL I - CNPJ: 33.710.724/0001-88 (APELADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXA CONDOMINIAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - NATUREZA PROPTER REM - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - DEVER DE PAGAR - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As taxas condominiais são responsabilidade da proprietária do imóvel, uma vez que se trata de obrigação
propter rem
, ou seja, a dívida vincula-se à coisa, cabendo ao proprietário arcar com o pagamento das cotas condominiais.

2. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO CARLOS SBORCHIA
e
SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança” n.o
1042148-73.2018.8.11.0041
, proposta em seu desfavor pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHAS DO SUL I
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial; condenando os réus ao pagamento das taxas condominiais vencidas, bem como as vincendas, corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela, e ainda multa de 2% (dois por cento); bem como condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, aplicando ainda multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, diante da ausência injustificada da parte autora na audiência de conciliação, restando caracterizado o ato atentatório à dignidade da justiça.

Em síntese, os apelantes requerem o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença mencionando acerca de suposta novação da dívida, alegando não serem devedores da quantia, eis que a parte autora, livremente, assina novo documento com o Sr. Edvaldo Luiz Sborchia, sendo este o devedor do período especificado nos autos, com referência ao apartamento de propriedade dos apelantes.

Assim, defende que “
com o inadimplemento, o Apelado faz a novação da dívida, incluindo- se na obrigação de pagar, valor certo, e novo devedor, o Sr. Edvaldo Luiz Sborchia [...] excluindo-se os Apelantes da dívida
”.

Por fim, citam que “
há de se considerar que o documento firmado pelo apelante é válido e reconheceu a dívida como de R$ 13.123,00, vencida em 25.07.2017, aplicação de juros de 1% ao mês e multa de 2% e não deve ser aplicado os juros estipulados em sentença, mas os avençados pelo apelado
”.

Contrarrazoando o recurso dos réus, a autora defende a legitimidade passiva
ad causam
e a inocorrência de novação, aduzindo que “
o suposto acordo celebrado pelo síndico a época de parcelamento do débito condominial foi realizado com pessoa diversa aos proprietários do imóvel gerador dos débitos condominiais
”.

Assim, cita que “
não seria válido e nem eficaz o acordo com efeitos de confissão de dívida celebrado entre síndico da época e o senhor Edvaldo Luiz Sborchia
”, eis que este não era parte legítima para compor o referido acordo.

Ademais, evidencia que “
a obrigação de pagamento das despesas de condomínio é real, ou seja, responde por elas o titular do domínio
”, pugnando, ao final, seja desprovido o apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança” n.o 1042148-73.2018.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial; condenando os réus ao pagamento das taxas condominiais vencidas, bem como as vincendas, corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do vencimento de cada parcela, e ainda multa de 2% (dois por cento); bem como condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, aplicando ainda multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, diante da ausência injustificada da parte autora na audiência de conciliação, restando caracterizado o ato atentatório à dignidade da justiça.

Pois bem.

Narra a parte autora serem os réus legítimos proprietários do apartamento no. 83, que compõe o Condomínio do Edifício Ilhas do Sul I e, por não terem adimplido taxas condominiais, sem alternativa, propôs a presente demanda.

Contestando a exordial, citam os réus que no período de inadimplência das taxas condominiais, o imóvel estava ocupado pelo Sr. Edvaldo Luiz Sborchia, aduzindo ainda que o condomínio sabia dessa situação, tanto que foi realizado entre este terceiro e a autora, à época representado por seu síndico, termo de acordo de dívida. Assim, pugnam os réus sejam excluídos do polo passivo da demanda. Ainda, impugna o valor apresentado pela autora.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
reconheceu a legitimidade passiva dos réus bem como validou o valor do débito apresentado pela autora, julgando procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignados, interpuseram os réus recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como é cediço, a dívida de condomínio refere-se à obrigação
propter rem
, ou seja, são obrigações que decorrem do direito real de propriedade, portanto, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar do atual proprietário.

Assim, não há de ser considerado o argumento acerca da ilegitimidade passiva dos réus, eis que são e sempre foram os legítimos proprietários do imóvel em referência. Ademais, como bem exarado pelo Juízo
a quo
, inexiste qualquer contrato para embasar a responsabilidade do terceiro mencionado.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - NÃO CONFIGURADA -
TAXA CONDOMINIAL
-
NATUREZA PROPTER REM
-
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA
-
INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA
-
DEVER DE PAGAR
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não configura inepta a petição inicial que está em conformidade com as regras processais civis.
A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, são obrigações que decorrem do direito real de propriedade, portanto, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar do proprietário
, notadamente na espécie, que a dívida data antes do período pandêmico. (TJMT - N.U 1056730-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
-
REJEIÇÃO
-
TAXAS CONDOMINIAIS
-
NATUREZA PROPTER REM
- EMPRESA REQUERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CARÁTER EXTRACONCURSAL - EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As taxas condominiais são responsabilidade da proprietária do imóvel, uma vez que se trata de obrigação propter rem, ou seja, a dívida vincula-se à coisa, cabendo ao proprietário arcar com o pagamento das cotas condominiais
. Logo,
a parte apelante é legitima para figurar no polo passivo
. [...] (TJMT - N.U 1007944-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

Por fim, no que tange aos juros estipulados em sentença para a atualização do débito, considerando que a taxa foi de 1% (um por cento) ao mês, este não merece modificação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023